Tribunal: TJSP
Processo: 1004000-07.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que alega desconhecer – demonstrada a existência do débito – cumprido pelo réu o ônus da prova (art. 373, II do CPC/15) – revelia que não obsta o julgamento da causa de acordo com o livre convencimento do juiz - danos morais não caracterizados - demanda improcedente - recurso

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que alega desconhecer – demonstrada a existência do débito – cumprido pelo réu o ônus da prova (art. 373, II do CPC/15) – revelia que não obsta o julgamento da causa de acordo com o livre convencimento do juiz - danos morais não caracterizados - demanda improcedente - recurso improvido.*